Tribunal: TJSP
Processo: 1090108-93.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. PRETENSÃO DE QUE O TEMPO DE AFASTAMENTO JUNTO À CÂMARA FEDERAL E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SEJA COMPUTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, BEM COMO A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. Sem questões preliminares. No mérito, sentença mantida por seus próprios fundamentos. o direito líquido e certo se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. PRETENSÃO DE QUE O TEMPO DE AFASTAMENTO JUNTO À CÂMARA FEDERAL E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SEJA COMPUTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, BEM COMO A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. Sem questões preliminares. No mérito, sentença mantida por seus próprios fundamentos. o direito líquido e certo se resolve com a exata identificação dos pressupostos da certeza material e da certeza jurídica. Na hipótese dos autos, o impetrante não comprovou cabalmente que o serviço prestado, quando de seu afastamento, possuía natureza policial para ser considerada no cômputo de tempo de serviço. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida, portanto.
Recurso não provido.